Tribunal: TJPA
Processo: 0827098-32.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827098-32.2020.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MACLEI SILVA DA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EM CÓPIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO EM SEDE DE PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO. JUIZ QUE REJEITOU A PRELIMINAR. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NULA. RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
A cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que se mostra necessário que seja juntada a via original do referido documento, acautelada em secretaria em casos de processo eletrônico.
II-
Considerando que o magistrado deixou de observar a legislação pátria, bem como os precedentes existentes acerca da necessidade da cédula de crédito em sua via original, eis que rejeitou a preliminar alegada em sede de contestação que tratava exatamente desta necessidade, entende essa magistrada que a sentença merece não reforma, como requer a apelante, mas nulidade, razão pela qual os autos devem retornar a origem, para regular prosseguimento do feito.
III-
Ressalte-se que diferente do que afirma a apelante, deve ser dada oportunidade para parte juntar referido documento em sua via original, acautelando em secretaria, em se tratando de processo eletrônico, e só então, não cumprida a determinação judicial, extinguir o feito sem resolução de mérito.
IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO , PARA ANULAR A SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MACLEI SILVA DA ROCHA
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Versa a inicial que a requerida firmou com a parte requerente um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que aquela não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida liminar de Busca e apreensão, e após que seja julgada procedente a ação.

A liminar foi deferida.

Contestação ID
Num. 4068409, onde foi alegada como preliminar a necessidade de juntada da cédula de crédito bancário em sua via original.

Réplica à Contestação Id Num. 4068517.

Ao receber os autos, o magistrado deferiu a justiça gratuita ao réu, bem como rejeitou a preliminar disposta em contestação.

Ao sentenciar o feito, o magistrado julgou procedente a ação,
para consolidar nas mãos dele o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, com fundamento no Decreto-lei nº. 911/68.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação alegando a necessidade da juntada da via original do contrato, conforme entendimento consolidado do STJ, eis que a parte juntou cópia simples.

Afirma sobre a impossibilidade de juntada de novos documentos, de modo que o feito deveria ser extinto sem resolução de mérito.

Por fim, sustenta que o contrato entabulado entre as partes é de adesão, razão qual sequer há possibilidade de discussão acerca das cláusulas nele dispostas, ressaltando que muitas se mostram excessivamente onerosas à requerente, caracterizando abusividade da instituição financeira.

Desse modo, requer
que seja revogada a decisão, bem como a condenação em custas e honorários sucumbenciais, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, III, para que a Ação seja julgada totalmente improcedente tendo em vista a ausência da VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE CÉDULA BANCÁRIO e ainda, seja o apelado condenação no pagamento de Honorários de Sucumbência no importe de 20% do valor da causa da Ação de Piso
.

Contrarrazões ID
Num. 4068537
.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno do julgamento procedente da ação, sem que o, magistrado observasse a ausência da cédula de crédito bancário em sua via original.

Analisando o presente feito, constatei que o magistrado de primeiro grau após preliminar de contestação, afirmando a necessidade de juntada da cédula de crédito em sua via original, rejeitou referida preliminar.

Com efeito, a cédula de crédito em sua via original mostra-se necessária, pois se trata de título negociável e transmissível por endosso, daí porque a necessidade do magistrado singular determinar a juntada do documento e, não havendo o cumprimento da determinação judicial, nos moldes estabelecidos necessária a extinção do feito, sem julgamento do mérito.

Importante trazer à baila o art. 28 da Lei 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário, a saber:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

Do artigo acima se extrai, que a cédula de crédito é um título passível de circulação. Nesse sentido, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte contrária, não tendo sido demonstrado o contrário. Assim, sua ausência, ou mesmo a cópia autenticada, ainda que por cartório de Títulos Documentos, não se mostra suficiente para pretensão alegada na inicial, de modo que, repiso necessário que seja juntada a via original do referido documento, acautelada em secretaria em casos de processo eletrônico.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS PROCESSUAIS. 1. A cédula de crédito bancário é título de crédito de natureza cambial, sendo indispensável a apresentação do documento original para embasar a execução extrajudicial, em face da possibilidade de circulação do título. 2. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, inciso I, ambos do CPC. 3. O indeferimento da inicial por descumprimento de emenda não fere qualquer princípio constitucional processual, quando devidamente intimada, a parte descumprir a determinação judicial. Até porque a concessão indeterminada de oportunidades para as partes se manifestarem violaria o princípio da duração razoável do processo. 4. Apelo não provido. (TJ-DF 07350929620188070001 DF 0735092-96.2018.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 30/05/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando que o magistrado deixou de observar a legislação pátria, bem como os precedentes existentes acerca da necessidade da cédula de crédito em sua via original, entende essa magistrada que a sentença merece não reforma, como requer a apelante, mas nulidade, tendo que os autos retornarem a origem, para regular prosseguimento do feito.

Ressalte-se que diferente do que afirma a apelante, deve ser dada oportunidade para parte juntar referido documento em sua via original, acautelando em secretaria, em se tratando de processo eletrônico, e só então, não cumprida a determinação judicial, extinguir o feito sem resolução de mérito.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença atacada, pelos fundamentos já expostos.

Belém, de de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023